Tribunal: TJMT
Processo: 1001557-61.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 1001557-61.2019.8.11.0000 – PJe
EXEQUENTE: FABIO LEONARDO ALVES LEITE
EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública proposto por Fabio Leonardo Alves Leite, pelo qual objetiva o cumprimento do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo que lhe concedeu a segurança para determinar sua nomeação no cargo de Analista do Serviço de Trânsito – Área Analista de Sistemas – Município de Barra do Garças, nos termos do voto da Relatora, Desa. Maria Erotides Kneip.
O referido acórdão restou assim ementado (Id 54038995):
MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO REGIMENTAL – CONCURSO PÚBLICO – DETRAN – PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO DETRAN – ATO PRIVATIVO DO GOVERNADOR DO ESTADO – ACOLHIMENTO – MÉRITO: CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS - PRAZO DE VALIDADE – SUSPENSÃO – ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR No 614, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2019 – SITUAÇÃO SUPERVENIENTE - EXPIRAÇÃO DOS PRAZOS DOS DECRETOS DE CALAMIDADE FINANCEIRA - ONEROSIDADE EXCESSIVA – PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO PREJUDICADO.
1. Nos termos do art. 66, XI da Constituição do Estado de Mato Grosso, compete exclusivamente ao Governador do Estado de Mato Grosso o provimento dos cargos públicos. Ilegitimidade passiva do Presidente do Departamento Estadual de Trânsito acolhida.
2. O art. 24 da Lei Complementar no 614, de 05 de fevereiro de 2019 aponta que a suspensão do prazo de validade do certame perdurará enquanto o Estado estiver impedido de realizar nomeações.
3. A fim de comprovar a impossibilidade financeira, é necessário rememorar a existência do Decreto no 07, de 17 janeiro de 2019, que declarou o Estado em calamidade financeira, cujo prazo de validade era de 06 (seis) meses. Referido Decreto foi prorrogado, por mais 120 (cento e vinte) dias (Decreto no 176, de 17 de julho de 2019).
4. Assim, considerando que ao tempo da publicação do Decreto no 07, de 17 de janeiro de 2019 faltavam aproximadamente 08 (oito) meses para o vencimento do prazo de validade do concurso, e tendo este voltado a correr com o término do prazo de prorrogação da suspensão (Decreto no 176, de 17 de julho de 2019), tal sendo 17 de dezembro de 2019, a Administração Pública está, ainda, dentro do prazo de validade do concurso, o que torna a nomeação do candidato dentro do número de vagas vinculada à sua discricionariedade.
5. Discricionariedade administrativa quanto ao momento de nomeação do candidato.
6. Há de se considerar que a recusa do ESTADO DE MATO GROSSO em promover a nomeação do Impetrante encontra sustentáculo em decisão do Supremo Tribunal Federal que, ao estabelecer os quatro vetores hermenêuticos a serem considerados no momento de justificar o ato acoimado coator.
7. Necessária a aplicação do princípio da colegialidade, considerando o entendimento firmado pela Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, que entendeu como não cabalmente demonstrada a situação excepcional justificadora da não nomeação do Impetrante.
8. O mero exaurimento do prazo de validade do concurso público faz nascer para o candidato aprovado dentro de vagas o seu direito líquido e certo à nomeação, não sendo sequer necessário adentrar quanto aos outros tipos de preterições apontados no mandamus.
9. Segurança concedida.
10. Prejudicado o Agravo Regimental em que se buscava a reforma da decisão que indeferiu a liminar, ante a perda superveniente do objeto, decorrente da concessão do mérito mandamental.
Embargos de declaração rejeitados (Id 61206454).
Recursos especial e extraordinário não admitidos (Id 87467969). Agravo interno desprovido (Id 111301493) e agravo em recurso especial não conhecido (Id 132620653).
Trânsito em julgado ocorrido em 22.06.2022, consoante certificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Id 132620653.
Pois bem.
Conforme noticiado pelo exequente no Id 132877671, o acórdão proferido na ação mandamental ainda não fora cumprido.
Nessa conjuntura, como ele não fixa qualquer obrigação de pagar, deve-se diligenciar o cumprimento da obrigação de fazer.
Em vista disso, com fundamento no art. 536 do Código de Processo Civil, intime-se o Estado de Mato Grosso para que, em 30 (trinta) dias, demonstre nestes autos o cumprimento do acórdão.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de junho de 2022.
Assinado digitalmente
Desembargadora MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça